Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-13.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-13.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ELIENE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando demonstrados os vícios de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

II - Configura contradição o acórdão que mantém condenação em honorários com percentual fixo em sentença manifestamente ilíquida contra a Fazenda Pública, violando o disposto no art. 85, §4º, II do CPC.

III - Tratando-se de questão de ordem pública, deve ser reconhecida a impossibilidade de fixação de honorários antes da liquidação do julgado, quando a condenação for ilíquida.

IV - Não há omissão quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal quando o acórdão fundamenta adequadamente a distinção entre regularização e aumento de vencimentos, aplicando-se o Tema Repetitivo 1.059 do STJ que veda a utilização da LRF para negar direitos subjetivos assegurados por lei.

V - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente com efeitos modificativos para determinar que os honorários sejam fixados na liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8000528-13.2016.8.05.0133 da Comarca de Itororó, em que figuram como partes Embargante
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
e Embargado
ELIENE RIBEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
,
com efeitos modificativos
, nos termos que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto